Tribunal: TJSP
Processo: 1000314-52.2019.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Prestação de serviços educacionais. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação por danos morais com pedido liminar. Cobrança após sentença declaratória de inexigibilidade de débito acompanhada de nova inscrição indevida. Sentença de procedência, reiterando novamente a inexistência do débito e arbitrando danos morais no patamar de R$

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Prestação de serviços educacionais. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação por danos morais com pedido liminar. Cobrança após sentença declaratória de inexigibilidade de débito acompanhada de nova inscrição indevida. Sentença de procedência, reiterando novamente a inexistência do débito e arbitrando danos morais no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Conduta praticada pela Ré que demonstra desrespeito a coisa julgada material. Sentença proferida em processo que correu à revelia de n° 1000361-60.2018.8.26.0651, onde foi julgado o mérito reconhecendo a inexigibilidade do suposto débito e condenando a instituição de ensino no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Nova inscrição indevida praticada em razão do mesmo suposto débito. Dano in re ipsa. Dano moral configurado. Sentença que deve ser mantida em razão do grave desrespeito à decisão judicial transitada em jugado. Ônus da atividade empresarial e do corpo jurídico de organizar suas atividades administrativas de forma a impedir que nova inscrição indevida ocorra, após decisão transitada em julgado, afastando o suposto débito. Sentença clara e precisa que deve ser respeitada, sob pena de grave desrespeito à dignidade da justiça. Responsabilidade objetiva que é aplicada ao presente caso, em razão da relação de consumo. Valor arbitrado que deve atender à dupla finalidade, compensatória e sancionatória, sem constituir enriquecimento indevido. Quantum indenizatório que deve ser mantido no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme os parâmetros adotados por esta Corte. Correção monetária que deve incidir a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (artigo 405 do CC). Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000314-52.2019.8.26.0651, da Comarca de Valparaíso, em que é apelante
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, é apelada CRISTIANE LOURENÇO
MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000314-52.2019.8.26.0651 -Voto no 10496
2
Voto no 10.496
Apelação no 1000314-52.2019.8.26.0651
Apelante: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
Apelada: CRISTIANE LOURENÇO MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA)
Comarca: Foro de Valparaíso - 1a Vara Cível
Apelação. Responsabilidade Civil. Prestação de serviços
educacionais. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com reparação por danos morais com pedido
liminar.
Cobrança
após
sentença
declaratória
de
inexigibilidade de débito acompanhada de nova inscrição
indevida. Sentença de procedência, reiterando novamente a
inexistência do débito e arbitrando danos morais no patamar
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Conduta praticada pela
Ré que demonstra desrespeito a coisa julgada material.
Sentença proferida em processo que correu à revelia de n°
1000361-60.2018.8.26.0651, onde foi julgado o mérito
reconhecendo a inexigibilidade do suposto débito e
condenando a instituição de ensino no importe de R$
10.000,00 (dez mil reais). Nova inscrição indevida praticada
em razão do mesmo suposto débito. Dano in re ipsa. Dano
moral configurado. Sentença que deve ser mantida em razão
do grave desrespeito à decisão judicial transitada em jugado.
Ônus da atividade empresarial e do corpo jurídico de
organizar suas atividades administrativas de forma a
impedir que nova inscrição indevida ocorra, após decisão
transitada em julgado, afastando o suposto débito. Sentença
clara e precisa que deve ser respeitada, sob pena de grave
desrespeito à dignidade da justiça. Responsabilidade
objetiva que é aplicada ao presente caso, em razão da
relação de consumo. Valor arbitrado que deve atender à
dupla finalidade, compensatória e sancionatória, sem
constituir enriquecimento indevido. Quantum indenizatório
que deve ser mantido no importe de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais), conforme os parâmetros adotados por esta Corte.
Correção monetária que deve incidir a partir do seu
arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir
da citação (artigo 405 do CC). Sentença mantida.
Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
136/142, que julgou procedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c.
indenização por danos morais com pedido liminar promovida por Cristiane Lourenço
Marques em face da Anhanguera Educacional Ltda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000314-52.2019.8.26.0651 -Voto no 10496
3
A ação foi julgada procedente nos seguintes termos:
“Fundamento e decido. Para o desate da
controvérsia mostra-se despiciendo maior elastério probatório,
bastando a valoração dos documentos acostados aos autos. Assim,
na medida em que remanescem apenas questões de direito, passo
ao julgamento da lide no estado em que se encontra o processo,
segundo autoriza o artigo 355, inciso I, do Novo Código de
Processo Civil. De proêmio, cumpre consignar que não há nos
autos prova de que a parte autora tenha efetivamente celebrado
outro contrato de prestação de serviços educacionais diverso
daquele objeto do processo no 1000361-60.2018.8.26.0651. Cabia
à requerida demonstrar que houve a celebração de novo contrato
educacional e que disponibilizou à parte autora os serviços objeto
da avença. Deste modo, a despeito do que enuncia o artigo 6o,
inciso VIII, da Lei 8.078/90, pode ser aplicada à hipótese a
distribuição dinâmica do ônus da prova, teoria que foi bem
esclarecida por Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero: "O
desiderato que se assinala ao ônus da prova está em possibilitar
que se alcance a justiça do caso concreto. Eis aí sua razão
motivadora. E, evidentemente, não se pode imaginar que se
chegará a uma solução justa atribuindo-se a produção de prova
diabólica a uma das partes, ainda mais quando a outra parte,
dadas as contingências do caso, teria melhores condições de
provar. Tal ocorrendo, não pode incidir o art. 333, CPC. Logo,
em seguida, deve-se aferir se a outra parte, a princípio
desincumbida do encargo probatório, encontra-se em uma
posição privilegiada diante das alegações de fato a provar. Vale
dizer: se terá maior facilidade em produzir a prova. Tendo,
legitimada está a dinamização do ônus da prova" (Código de
Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. Revista dos
Tribunais, 2008, p. 337). No caso em apreço, a ré, na qualidade
de detentora das informações acerca dos serviços e produtos que
disponibiliza no mercado de consumo, poderia facilmente
demonstrar que as partes pactuaram o referido contrato de
prestação de serviços educacionais. Todavia, não se desincumbiu
de seu ônus, nos termos do artigo 373, inciso II, do Novo Código
de Processo Civil, a revelar a ausência de nova contratação.
Tratando-se de evidente relação de consumo, de rigor a aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000314-52.2019.8.26.0651 -Voto no 10496
4
do disposto o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor que
impõe ao fornecedor a responsabilização objetiva pelos danos
causados ao consumidor. Na teoria objetiva ou teoria do risco
não se cogita da intenção ou do modo de atuação do agente, mas
apenas da relação de causalidade entre a ação lesiva e o dano
que, in casu, é evidente. Ademais, a responsabilidade pelos
cadastros, exame de documentos, celebração de contratos,
lançamento de restrições negativas, entre tantas outras operações,
é da demandada. A mera alegação de que agiu com cautela no ato
da contratação não exime a ré de sua responsabilidade. Cabe à
ré, que exerce a atividade profissional altamente especializada,
estar devidamente aparelhada, arcando com os riscos a que está
sujeita no desempenho de suas atividades. Falhando, salvo diante
de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados, deve
ser arcar por sua inoperância. Destarte, é de se reconhecer a
inexistência de relação jurídica entre as partes. A falha da
prestação dos serviços, a teor do que prescreve o artigo 14, do
Código de Defesa do Consumidor, se equipara ao ato ilícito,
cabível de sustentar o pleito indenizatório, haja vista que é
presumido o dano moral em casos de inscrição indevida do nome
do consumidor nos cadastros de negativação ao crédito, por
inegável afronta aos diretos da personalidade. Frise-se que é
incontestável a dor moral de carregar indevidamente o estigma de
inadimplente. Tal fato, inclusive, independe de prova, pois é
presumido. No mesmo sentido, já decidiu nossa jurisprudência:
"REPARAÇÃO DE DANOS. Negativação indevida. Manutenção
do apontamento após pagamento do débito. Inércia do Apelante
em cancelar a restrição. Ato ilícito configurado. Dano moral in re
ipsa. Quantum reparatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais). Sentença mantida. Recurso não provido" (TJ/SP; Apelação
0002143-56.2010.8.26.0601; Relator(a): Tasso Duarte de Melo;
Comarca: Socorro; Órgão julgador: 12a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 22/05/2013). Note-se que, de
acordo com o entendimento jurisprudencial predominante, o dano
moral se configura simplesmente pela lavratura do protesto
indevido ou negativação injustificada, independentemente de lhe
ter sido negada a concessão de crédito ou a conclusão de
negócios. Cumpre destacar que na fixação do valor da
indenização por dano moral, à falta de regulamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000314-52.2019.8.26.0651 -Voto no 10496
5
específica, certos fatores têm sido apontados como determinantes
do alcance da indenização. A conduta das partes, condições
econômicas do ofendido e do ofensor e a gravidade do dano são
de suma importância dentre os fatores hauridos da experiência
comum. O valor da indenização deve ser arbitrado considerando,
ainda, que deve servir como fator de reparação à lesão sofrida
pela parte autora e também, deve ter caráter pedagógico de forma
a desestimular comportamentos semelhantes ao praticado pelo
réu. A extensão do dano moral, em relação à parte autora, foi
grave. E assim é sempre, considerando que é de conhecimento
comum os efeitos nefastos (morais e econômicos) decorrentes da
negativação indevida, praticamente anulando sua vida como
homo economicus e fechando-lhe as portas do acesso ao crédito
no comércio. Nesses termos, considerando os fatores firmados
acima, fixo a indenização por dano moral em R$15.000,00 (quinze
mil reais), quantia que entendo suficiente para reparar a dor
sofrida pela parte autora, sem que lhe represente um
enriquecimento sem causa, servindo de fator intimidativo ao réu,
na prevenção de condutas semelhantes à discutida nos presentes
autos. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do
Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido
formulado, entre as partes acima mencionadas, e, em
consequência, condeno a ré a pagar à parte autora a indenização
por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais),
devendo o valor ser corrigido monetariamente pela tabela prática
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde a data
publicação desta sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior
Tribunal de Justiça, e acrescido de juros moratórios de 1% (um
por cento) ao mês desde a citação. Torno definitiva a tutela
antecipada, determinando a exclusão do nome da parte autora do
rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito em razão
dos débitos apontados, oficiando-se. Em razão da sucumbência,
arcará a parte requerida com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios do patrono da parte
requerida, ora fixados em 10% (dez por cento) do valor
atualizado da condenação”.
A sentença foi disponibilizada no Dje de 13/12/2019 (fls. 143).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000314-52.2019.8.26.0651 -Voto no 10496
6
Recurso tempestivo. Preparo recolhido (fls. 162/163). Autos
digitais, porte de remessa e de retorno dispensado nos termos do art.1.007, §3o, do
CPC.
A Ré, ora Apelante, requer a reforma da sentença. Fundamenta a
sua irresignação, basicamente, na argumentação de ausência de conjunto probatório a
dar respaldo às alegações da parte Autora, nos termos do art. 373, inciso I, alegando,
ainda, ser a cobrança devida, agindo a Ré no exercício regular de direito.
Alega que o débito se origina de contrato de prestação de serviços
educacionais estabelecido pelas partes em que a Autora não fez a devida rescisão,
deixando os valores em aberto e gerando, consequentemente, multa.
Contrarrazões às fls. 167/171, pugnando pela manutenção da
sentença.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
O recurso de apelação interposto não comporta provimento.
Adoto o relatório da sentença:
“Vistos. CRISTIANE LOURENÇO MARQUES moveu a presente
Ação de Indenização por Danos Morais em face de
ANHANGUERA
EDUCACIONAL
PARTICIPAÇÕES
S.A.
alegando, em síntese, que teve seu nome indevidamente inserido
em rol de inadimplentes pela requerida. Sustenta que através do
processo 1000361-60.2018.8.26.0651 foi afastada qualquer
cobrança relativa ao contrato educacional firmado entre as
partes, mas que a parte requerida voltou a efetuar cobranças
indevidamente. Pugna pela procedência da ação, requerendo a
condenação da parte requerida ao pagamento dos danos morais
experimentados. Com a inicial vieram documentos (fls. 09/21). A
medida antecipatória foi deferida (fls. 22/25). Citada (fls. 35), a
parte requerida contestou (fls. 38/53) o feito e, em síntese, aduziu
que não praticou qualquer ato ilícito. Informa que nos termos do
contrato celebrado entre as partes, o aluno poderia solicitar o
cancelamento/trancamento da matrícula a qualquer tempo, desde
fosse formalizado sua pretensão junto à Instituição e mediante a
quitação de todos os débitos. Sustenta que a parte requerente
solicitou o cancelamento da matrícula após o início das aulas e
que por essa razão houve a cobrança de uma multa rescisória,
tendo a parte requerente deixado de adimplir os valores devidos.
Houve réplica (fls. 121/122). Intimadas a especificarem as provas
que pretendem produzir (fls. 133), as partes requereram o
julgamento antecipado do feito (fls. 134 e 135). É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000314-52.2019.8.26.0651 -Voto no 10496
7
O caso em comento se trata, na verdade, de reiteração de conduta
danosa praticada pela instituição de ensino Apelante que, em flagrante desrespeito à
coisa julgada material, insistiu em inscrever novamente o nome da Autora no rol de
maus pagadores em razão da mesma suposta dívida que havia sido declarada
inexistente nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito de no
1000361-60.2018.8.26.0651 (fls. 13/21).
Verifica-se, compulsando atentamente os autos, que o crédito
apontado como devido se trata do mesmo crédito já abarcado pelo manto da coisa
julgada o que configura conduta reprovável de desrespeito às decisões judiciais e à
dignidade da justiça, pois o suposto débito de R$ 400,52 já foi apreciado pelo Poder
Judiciário, sendo declarado inexigível por sentença de mérito, após o feito correr à
revelia.
Caso a instituição de ensino entendesse, após o pronunciamento do
juízo monocrático, que o débito era sim exigível, deveria se manifestar nos autos da
ação anterior e ingressar com o competente recurso de apelação, não sendo aceitável
que, após o proferimento de sentença de mérito condenatória em danos morais por
inscrição indevida, fosse reiterada a mesma conduta.
Não há dúvida que a inscrição indevida gera o dever de indenizar.
Na verdade “em casos como o dos autos, no qual se discute a
comprovação do dano moral em virtude da inscrição indevida em cadastro de
inadimplentes, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que o dano moral se configura in re ipsa, ou seja, prescinde de prova do dano
moral, que é satisfeita com a demonstração da existência de inscrição indevida nos
cadastros de inadimplentes”.1
Isto, porque, “a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes
gera dano moral presumido, sendo desnecessária, pois, a prova de sua ocorrência”2,
ou seja, “nas ações de indenização em decorrência da inscrição indevida nos órgãos
1STJ, AgRg no AREsp 42.294/SP, 3a T., rel. Min. Ricardo V. Bôas Cueva, j. 19/04/2012, DJe 25/04/2012.
2 STJ, AgRg no Ag 1102083/SP, 4a T., rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 19/04/2012, DJe 26/04/2012.
3 STJ, AgRg no Ag 1.101.393/MG,3a T., rel. Min. Sidnei Beneti, j. 17/12/2009; DJe 10/02/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000314-52.2019.8.26.0651 -Voto no 10496
8
de proteção ao crédito, o dano moral se considera comprovado pela simples
demonstração de que houve o apontamento”.3
De fato, é firme o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça neste sentido:
Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em
Recurso
Especial.
Responsabilidade
Civil.
Instituições
Financeiras. Danos causados por fraudes ou delitos praticados por
terceiros. Responsabilidade Objetiva. Inscrição indevida em
cadastro de inadimplentes. Dano in re ipsa. Quantum
Indenizatório. Razoabilidade. Agravo Desprovido.
1. (...)
2. Está pacificado nesta eg. Corte que a inscrição indevida em
cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re
ipsa.
Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 987.274/SP, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe
01/08/2017)
Agravo regimental no agravo em recurso especial. Negativa de
prestação jurisdicional. Art. 535 do CPC. Não ocorrência.
Inscrição indevida. Danos morais in re ipsa. Valor. Razoabilidade.
Juros moratórios. Súmula no 54/STJ.
1. (...).
2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que o dano moral se configura in re ipsa, ou seja,
prescinde de prova, que é satisfeita com a demonstração da
existência de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes.
Agravo regimental não provido.
(STJ, 3a Turma, AgRg no AREsp 515.471/RS, Rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva, julg. 07/04/2015).
Destarte, a lesão extrapatrimonial, em hipóteses como a vertente,
prescinde de comprovação, pois decorre do próprio ato da inscrição indevida. O dano
ocorre in re ipsa.
Como ensina Yussef Said Cahali: “O injusto e indevido
apontamento no cadastro de 'maus pagadores' do nome de qualquer pessoa que
tenha natural sensibilidade aos rumores resultantes de um abalo de crédito, produz
nessa pessoa uma reação psíquica de profunda amargura e vergonha, que lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000314-52.2019.8.26.0651 -Voto no 10496
9
acarreta sofrimento e lhe afeta a dignidade. Essa dor é o dano moral indenizável, e
carece de demonstração, pois emerge do agravo de forma latente, sofrendo-a
qualquer um que tenha o mínimo de respeito e apreço por sua dignidade e
honradez” (Dano Moral, 2a ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 431).
A matéria também não é nova nesta Colenda 34a Câmara de Direito
Privado, que assim decidiu em casos recentes de minha relatoria, análogos ao
presente:
“Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e
indenização por danos morais e materiais em razão de negativação
indevida do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito.
Sentença de parcial procedência. Apelo da Autora para fixação de
danos morais. Inscrição indevida nos órgãos de proteção ao
crédito que demanda reparação. Decisão em consonância com a
jurisprudência remansosa do STJ. Inexistência de inscrições
pretéritas. Não aplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Danos
morais
caracterizados.
Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO”.
(TJSP; Apelação
1023278-69.2017.8.26.0405;
Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de
Direito Privado; Foro de Osasco - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 18/12/2018; Data de Registro: 18/12/2018)
“Apelação. Compra e venda. Ação declaratória de inexigibilidade
de débito c./c. indenização por danos morais. Sentença de
improcedência.
Autor
que
comprova o pagamento com
antecedência do débito negativado. Pagamentos efetuados em loja
física da ré. Falha da empresa que não registrou o pagamento
efetuado e indevidamente negativou o nome do autor. Declarada a
inexistência do débito. Único apontamento em nome do autor.
Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Dano moral in re
ipsa caracterizado. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil
reais). Correção monetária a partir da data do arbitramento
(Súmula 362 do STJ), com juros desde a citação (art. 405 do CC).
Sentença
reformada.
Sucumbência
alterada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”.
(TJSP;
Apelação
1028014-44.2018.8.26.0002; Relator (a): L. G. Costa Wagner;
Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2018;
Data de Registro: 18/12/2018)
No que tange à fixação do quantum indenizatório, o valor da
reparação deverá ser correspondente à lesão, de forma não só a compensar o dano
sofrido, mas também a impor ao ofensor uma sanção que o leve a rever seu
comportamento com vistas a evitar a repetição do ilícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000314-52.2019.8.26.0651 -Voto no 10496
10
Deve-se levar em conta, dentre outros aspectos, a gravidade, a
extensão, a duração e a natureza da lesão; a condição econômica, social e política do
lesante e do lesado; o dolo ou culpa do agente; e a prova do dano, para que os
objetivos sancionatório e compensatório sejam atingidos.
Importante, também, que o valor de danos morais seja arbitrado
segundo critérios de moderação e proporcionalidade, com vistas a impedir o
enriquecimento ilícito do lesado.
Neste sentido, em atenção aos critérios acima mencionados e
considerando-se as circunstâncias do caso concreto e as partes nele envolvidas,
sobretudo por se tratar de segunda negativação indevida, entendo razoável a fixação
da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrada pelo juízo a quo a título de
danos morais, valor que se revela adequado para compensar os evidentes transtornos
sofridos pela Autora e que atinge a sua dúplice finalidade, compensatória e punitiva.
Insta ressaltar que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) que
supera o valor praticado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por esta Colenda 34a
Câmara de Direito Privado, dá-se em razão da conduta reprovável e reiterada da
instituição de ensino que desrespeitou decisão judicial anterior, obrigando a Autora a
ingressar novamente no poder judiciário como forma de repelir a agressão novamente
ao seu direito da personalidade.
Sobre a indenização por danos morais incide correção monetária
desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação, nos
termos do art. 405 do Código Civil, haja vista que a relação jurídica debatida nestes
autos é de natureza contratual, razão pela qual inaplicável à espécie a Súmula 54 do
Colendo STJ.
Diante de tais circunstâncias, revela-se imperiosa a manutenção da
sentença, em razão do grave desrespeito à decisão judicial praticada e como forma de
ser mantida a dignidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000314-52.2019.8.26.0651 -Voto no 10496
11
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto.
Por força do art. 85, §2o e §11, do CPC e, em razão da manutenção
da sucumbência, majoro a verba honorária, em favor do patrono da Apelada para
15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.
L. G. Costa Wagner
Relator